Tribunal: TJMT
Processo: 1037571-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037571-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), V & A MODA COUNTRY E CASUAL LTDA - CNPJ: 28.162.421/0001-38 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito
bancário
. agravo de instrumento.
Ação revisional de contrato.
C
édula
s
de crédito bancário. Tutela de urgência.
S
uspensão da cobrança das parcelas do
s
contrato
s e autorização de depósito nos autos do valor incontroverso.

A
busividade da taxa de juros remuneratórios e periodicidade da capitalização.
Não verificada. P
rev
isão da taxa
do
CD
I

acrescida de taxa de juros remuneratórios

como encargo financeiro.
L
egalidade.
Análise do caráter abusivo da pactuação que demanda prévia dilação probatória. P
robabilidade do direito
não demonstrado. Decisão
mantida
. R
ecurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. A
gravo de instrumento interposto
pela autora
contra decisão que
in
deferiu o

seu
pe
dido
de
tutela de urgência
para que fosse determinado à ré que se abstenha de praticar atos de cobrança relativos ao
s
contrato
s

objetos da lide
, uma vez que
não veio aos autos
cópia do
s
instrumento
s
contratua
is
, o que inviabiliza verificar as condições e previsões do negócio celebrado entre as partes
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em
discussão consiste em
verificar
se
estão
presentes
os requisitos legais necessários
à
concessão da tutela de urgência
pleiteada pela
autora/agravada
,
especialmente a probabilidade do direito de vir a ser reconhecida a nulidade da previsão contratual d
a taxa de
juros remuneratórios
,
capitalização
mensal
de juros
e demais encargos do período da normalidade que incidem sobre as parcelas.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de tutela de urgência só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300).

4. O
ajuizamento de demanda questionando a validade de cláusulas contratuais não inibe, por si só, a caracterização da mora (STJ, Súmula no 380), muito menos autoriza automática suspensão dos efeitos provenientes das obrigações assumidas e inadimplidas pelo devedor
.

5.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 5o da Medida Provisória 1.963-17/00 tornou admissível nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional ‘a pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano’; vale dizer, no contrato bancário poderá ser pactuada a capitalização semestral, trimestral, mensal, diária, contínua etc. O intervalo da capitalização deverá ser expressamente definido pelas partes do contrato” (STJ - Segunda Seção - REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012)
, e, ainda,
“tratando-se de contratos bancários, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.147.710/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024).

IV. Dispositivo

6
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de Recurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto
por
V & A MODA COUNTRY E CASUAL LTDA

contra a decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara
Única
da Comarca de
Colniza
/MT, que nos autos da ação

Rev
is
onal

de Contrato
(Proc. no
1
002266-96.2024.8.11.0105
), ajuizada

pela agravante
em desfavor da

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para que fosse determinado à Cooperativa/ré que se abstenha de praticar atos de cobrança relativos ao contrato revisionando, uma vez que sequer consta dos autos cópia do instrumento contratual, o que inviabiliza verificar as condições e previsões do negócio celebrado entre as partes (
cf. Id. no
209614710

dos autos de origem).

A
agravante

alega que a
decisão agravada incorreu em erro de premissa fática ao
considerar
que não
consta d
os autos os contratos
questionados nos autos, eis que todos os
instrumentos
contratuais estão em anexos do
parecer técnico-financeiro
apresentado com a

petição
inicial
.

Sustenta que
estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência,
pois
referido
laudo técnico-financeiro

demonstra de forma clara e objetiva a probabilidade do direito invocado
, já que
evidenciou a existência de diversas ilegalidades
e abusividades
nas operações bancárias
havidas
com a
Cooperativa/agravada
, notadamente
a
capitalização mensal de juros sem pactuação expressa, cobrança cumulativa de CDI e SELIC, tarifas e seguros indevidos e aplicação de taxas superiores à média de mercado
, o que consiste em
indício
suficiente para
, em sede de cognição sumária, justificar o deferimento da medida liminar,
até porque se trata de medida plenamente reversível, sendo que o

perigo de dano é manifesto
, na medida em que existe premente risco de sobrevir apontamento restritivo em seu desfavor.

P
ede
, pois,
o provimento do recurso
,
para que
,
reformada a decisão agravada
, seja
deferi
do
o
seu
pedido de
tutela de urgência
para
a
utorizar o depósito judicial d
o valor incontroverso das
parcelas
e determinar à ré/agravada que se
abstenha de praticar atos de cobrança relativos ao contrato revisionando, em especial a inclusão no cadastro de restrição ao crédito, e,
de imediato, a
antecipação da tutela recursal

(cf. Id. no
324661887
).

A decisão vinculada ao Id. no
324875351

recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada oferta contrarrazões junto ao Id. no
329832377
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Contextualizando,
a autora/agravante propôs a presente ação objetivando a revisão judicial, com o
reconhecimento da
abusividade de cláusulas contratuais e das cobranças praticadas pela Cooperativa/ré/agravada, de diversas

operações bancárias
(empréstimos, renegociações e crédito rotativo)
,

mormente

no que se refere à
capitalização mensal de juros,
taxas
de juros
superiores à média de mercado
,
cobrança cumulativa de CDI e SELIC
e

inclusão de taxas

administrativas
e seguros indevidos
.

Na
decisão agravada
, ao analisar o
pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante
para que fosse determinado à ré/agravada que se abstenha de praticar atos de cobrança relativos aos contratos objetos da lide, o MM. Juiz dispôs o seguinte:

“
1. Trata-se de ação revisional ajuizada por V&A MODA COUNTRY E CASUAL LTDA. em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JUREANA – SICREDI UNIVALES, ambos devidamente qualificados, em que o autor alega, em suma, que pactuou com a requerida contrato de abertura de conta corrente, contrato de cartão de crédito e cédulas de crédito bancário.

Afirma que há diversas ilegalidades no contrato pactuado, como ausência de previsão de juros remuneratórios, indevida capitalização mensal de juros, cobranças de taxas superiores às taxas do mercado, cumulação indevida de encargos com comissão de permanência e venda casada.

Em sede de tutela de urgência, o requerente requer que o requerido se abstenha de incluir seu nome no cadastro de inadimplentes, suspensão de cobrança dos encargos abusivos e depósito judicial das parcelas incontroversas.

(...)

Na hipótese, a parte autora alega que há diversas ilegalidades nos vários contratos pactuados com a parte requerida. Contudo, não junte nos autos os referidos contratos, fato que impede a apreciação do pedido liminar na forma pugnada.

Não obstante, a despeito da ausência dos contratos, as alegações não são suficientes à concessão da tutela pretendida, mesmo porque os contratos foram firmados diante da liberalidade da autora, que na oportunidade concordou com os valores contratualmente previstos.

Na situação em apreço, conforme exposto acima, a ausência dos contratos impede a avaliação, nesse momento processual, de eventual excesso da taxa pactuada.

Dessa forma, ao menos em cognição sumária, a inscrição do nome da devedora inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito não possui caráter abusivo ou ilegal quando fundada em obrigação legítima. Trata-se de medida de cautela dos credores amparada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 43), de modo que, enquanto perdura a inadimplência fundada em obrigação, em tese, legítima, não há ilegalidade na inscrição do nome da devedora em tais cadastros.

Acerca do pedido de depósito judicial dos valores incontroversos, insta consignar que resta consolidado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que o depósito de valor incontroverso não tem o condão de elidir a mora do devedor, mas tão somente evitar a incidência de encargos contratuais previstos para o período de inadimplemento.

Fala-se em inadimplemento, pois como é cediço as instituições financeiras, não aceitam receber, administrativamente, valores a menor dos contratados.

Considerando que a parte autora pretende a discussão judicial de parte do débito, calcado em cobrança de valores abusivos pela instituição financeira, poderá depositar os valores incontroversos na forma requerida, sem, contudo, elidir os efeitos da mora correspondente a diferença do valor não depositado, assim como não obsta a inscrição do nome do autor aos órgãos de proteção ao crédito.

Por todo o exposto, não há nos autos elementos capazes de conduzir ao Juízo de probabilidade no que diz respeito às alegações de ilegalidades contratuais,
de modo que não restam atendidos os requisitos necessários à antecipação de tutela pretendida, tanto no que se refere à redução dos juros previstos quanto ao depósito das parcelas.

Diante disso, INDEFIRO a tutela provisória de urgência.
”

A
concessão
da tutela
de urgência exige
a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300),
ou seja,
depende de
fundamentação relevante

que demonstre
o provável êxito da pretensão recursal
e, ainda, de que o diferimento da análise do pleito possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou causar ao postulante dano gravíssimo
ou
irreversível
.

N
o caso,
embora a
autora/agravante
tenha razão ao se queixar da desatenção do magistrado na análise da documentação que acompanhou a peça inicial, pois, de fato, no mesmo “Id.” em que consta o Parecer Técnico-Financeiro,
há
cópia dos instrumentos dos contratos questionados n
os
lide (cf. Id. no
175535948
dos autos de origem)
, exame sumário da fundamentação autoral, em conjunto com a documentação que instrui os autos, não convencem da presença dos requisitos legais necessários à concessão
da tutela
de urgência almejada pela aqui agravante, primeiramente porque
o simples ajuizamento de demanda questionando a validade de cláusulas contratuais não inibe
, p
or si só,
a caracterização da mora (STJ, Súmula no 380), muito menos
autoriza
automática suspensão dos efeitos
provenientes das
obrigaç
ões
assumida
s
e inadimplida
s
pelo devedor
/autor
,
de modo que, até que sobrevenha eventual decisão
judicial
anulando e
/ou
modificando o
s termos do
negócio
jurídico
, todas as obrigações contratuais continuaram válidas e exigíveis
, não havendo nada que denote a imperiosa urgência a justificar o avanço ao mérito, ainda que em caráter sumário, da
questão
controv
e
r
tid
a antes da formação do devido contraditório, até porque, ao que parece, o “perigo de dano” suscitado pode
ser tranquilamente neutralizado por ato a ser praticado pela própria agravante, a saber, continuar a pagar as parcelas contratuais
por ora.

Fosse pouco, é válido lembrar que
o STJ sumulou
a orientação
de que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula no 541)
, e, ao revisar as cópias dos contratos juntados aos autos, de forma diversa do que sustenta a autora/agravante, o que se nota é a expressa disposição nesse sentido em cada avença (
e.g.
,
cf. Id. no
175535948

-
pág. 58
, 81, 101, 126
dos autos de origem
); somado a isso, “t
ratando-se de contratos bancários, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária,
‘
correção remuneratória
’
), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.147.710/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024)
.

De igual modo, é
entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão
sujeita
s
à limitação estipulada pela Lei d
e Usura (STF, Súmula no 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
(STJ,
Súmula
no
382
)
, sendo que
“o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja
considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ
-
Terceira Turma
-

AgRg
no Ag 1354547/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 06/03/2012).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026